Tribunal: TJDFT
Processo: 0005819-45.2016.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005819-45.2016.8.07.0014 RECORRENTE: SANDRA LOPES VIEIRA TORRES RECORRIDO: PEDRO AUGUSTO GUEDES MONTALVAN DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRARRAZÕES. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM AFASTADA. CONTRATO DE HONORÁRIOS. AUTENTICIDADE COMPROVADA. TESTEMUNHAS CONTRATUAIS. SUBSIDIARIEDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Inicialmente, observa-se que o apelado, após a decisão de recebido do recurso, apresentou Contrarrazões de apelo. 1.1. Ocorre que referidas Contrarrazões são manifestamente intempestivas, porquanto já ultrapassado há muito o prazo para o apelado se manifestar. 2. In casu, o eventual acolhimento da preliminar de ilegitimidade ativa exigiria a antecipação da discussão do mérito da ação, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico processual. 3. A fim de dirimir a controvérsia, foi produzido um exame pericial documentoscópico e grafoscópico que corrobora a autenticidade do contrato apresentado pelo autor/apelado, ao reconhecer a compatibilidade entre as assinaturas. 4. Em que pese a falsidade das assinaturas das testemunhas, esse fato não tem a força necessária para infirmar o contrato apresentado pelo autor/apelado, na medida em que elas têm um caráter assessório e suplementar em relação às autênticas assinaturas dos titulares contratantes. 5. Recurso conhecido e não provido. A recorrente aponta violação aos artigos 22, §2o, da Lei no 8.906/94, e 113, §1o, incisos I, II, III e IV, 139, 140, 141, 145, 157, 167 e 476, todos do Código Civil, sustentando ser incabível a cobrança, porquanto lastreada em contrato reconhecido como falso em perícia. Nas contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação ao alegado malferimento aos artigos 22, §2o, da Lei no 8.906/94, e 113, §1o, incisos I, II, III e IV, 139, 140, 141, 145, 157, 167 e 476, todos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024